Tribunal: STF
Processo: HC 66320
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA, TENDO EM VISTA O
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A  ACUSAÇÃO E O 'QUANTUM' DA PENA IMPOSTA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO.